Tribunal: TJSP
Processo: 2230699-63.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230699-63.2017.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
HUMBERTO ASSUNÇÃO BOMBARDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230699-63.2017.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/2
AGRAVANTE: HUMBERTO ASSUNÇÃO BOMBARDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 129.310
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – Decisão agravada que suspendeu o trâmite
processual – Reconsideração da decisão agravada.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do trâmite processual com fulcro no REsp no 1.438.263 – SP.
O agravante requer a reforma da decisão para que se dê o prosseguimento do
feito.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
A fls. 57/58 consta informação do MM. Juiz a quo reconsiderando a decisão
anteriormente proferida, determinando o regular prosseguimento da execução.
Desse modo tornou-se desnecessária a apreciação do presente agravo de
instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator